Tribunal: STJ
Processo: 0434752-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050022 - RS (2025/0434752-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO MAFIOLETTE LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: AÍRTON CARBONEL LICHT - RS085087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, imprescindibilidade do agravante aos
cuidados de lactente vulnerável e suficiência de medidas cautelares diversas.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem, fundamentando que não foi
demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao menor, requisito essencial
para a concessão da prisão domiciliar, conforme o
III, do Código de Processo
art. 318,
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a revogação
da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos apresentados pela defesa,
como ausência de fundamentação idônea, imprescindibilidade aos cuidados de lactente
vulnerável e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c60a77f-0d5f-447a-8d74-4cb04fc44396

5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, como a apreensão de grande quantidade de drogas (122 tijolos de maconha,
aproximadamente 100 kg) e o transporte interestadual, evidenciando a necessidade de
garantia da ordem pública.
6. A alegação de ser pai de crianças menores não foi acompanhada de prova da
imprescindibilidade dos cuidados paternos ao menor, requisito essencial para a concessão
da prisão domiciliar, conforme o
III, do Código de Processo Penal.
art. 318,
7. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A ausência de argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão
agravada justifica a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315 e 318, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024;
STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
27.11.2024; STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 01.12.2022; STJ, AgRg no HC 870.527/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6c60a77f-0d5f-447a-8d74-4cb04fc44396

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050022 - RS (2025/0434752-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BRUNO MAFIOLETTE LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: AÍRTON CARBONEL LICHT - RS085087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. O agravante alegou ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos nos
arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal, imprescindibilidade do agravante aos
cuidados de lactente vulnerável e suficiência de medidas cautelares diversas.
3. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem, fundamentando que não foi
demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao menor, requisito essencial
para a concessão da prisão domiciliar, conforme o
III, do Código de Processo
art. 318,
Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 71510b30-01bf-4873-9750-23af871143a2

4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para a revogação
da prisão preventiva do agravante, considerando os argumentos apresentados pela defesa,
como ausência de fundamentação idônea, imprescindibilidade aos cuidados de lactente
vulnerável e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada em dados concretos extraídos dos
autos, como a apreensão de grande quantidade de drogas (122 tijolos de maconha,
aproximadamente 100 kg) e o transporte interestadual, evidenciando a necessidade de
garantia da ordem pública.
6. A alegação de ser pai de crianças menores não foi acompanhada de prova da
imprescindibilidade dos cuidados paternos ao menor, requisito essencial para a concessão
da prisão domiciliar, conforme o
III, do Código de Processo Penal.
art. 318,
7. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são
suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos que
recomendam sua manutenção.
8. A ausência de argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão
agravada justifica a manutenção da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública, como a apreensão de grande
2.
quantidade de drogas e transporte interestadual.
A concessão de prisão domiciliar ao pai
de menores de 12 anos exige prova da imprescindibilidade dos cuidados paternos ao
3.
menor, conforme o
III, do Código de Processo Penal.
art. 318,
Condições pessoais
favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão
4.
preventiva quando há elementos concretos que recomendam sua manutenção.
A ausência
de argumentos novos e idôneos para alterar os fundamentos da decisão agravada justifica a
manutenção da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA53858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 71510b30-01bf-4873-9750-23af871143a2

CPP, arts. 312, 315 e 318, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 192.177/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.11.2024;
STJ, AgRg no RHC 200.130/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
27.11.2024; STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 01.12.2022; STJ, AgRg no HC 870.527/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, AgRg no REsp 2.151.569/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 193-195, a qual
deneguei o
interposto por BRUNO MAFIOLETTE LAURINDO.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante está preso preventivamente pela suposta
prática do crime de tráfico de drogas. Irresignada, a defesa impetrou
perante
habeas corpus
o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 19-31.
Nas razões deste recurso, o agravante alega, em síntese:ausência de

fundamentação idônea e dos requisitos previstos nos arts. 312 e 315 do CPP; a
imprescindibilidade do agravante aos cuidados de lactente vulnerável; suficiência das
medidas cautelares diversas.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar
o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 71510b30-01bf-4873-9750-23af871143a2

Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso,
não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos ali
externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de
que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, que evidencia a necessidade de garantia da ordem pública,
notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida: apreensão (122 tijolos de
)
maconha, com peso aproximado de 100 kilos- cem quilos-fl. 20 e o transporte
circunstâncias aptas a ensejarem a
interestadual, de Florianópolis/SC até Vacaria/RS,
manutenção da segregação cautelar.
A propósito :

"A jurisprudência desta Corte sustenta a manutenção da prisão
preventiva em casos de grande quantidade de drogas e risco à ordem
pública”(RHC n. 192.177/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
25/11/2024.

"A exorbitante quantidade de droga apreendida em poder do
agente evidencia a gravidade concreta da conduta e se revela como
motivo idôneo e apto a embasar o decreto prisional”(AgRg no RHC n.
200.130/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2024,
2/12/2024.

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: AgRg no HC n. 954.171
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe de
(AgRg no HC n. 940.908/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
3/12/2024;
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n. 196.021/DF, Sexta
27/11/2024,
2/12/2024;
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no RHC n. 193.763/RS,
3/6/2024;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 12/4/2024.
Quanto a alegação de ser pai de crianças menores, o Tribunal a quo
fundamentou a negativa da concessão da prisão domiciliar, ao argumento de que: "não
restou demonstrada nos autos a imprescindibilidade dos cuidados paternos ao menor,
Documento eletrônico VDA53858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 71510b30-01bf-4873-9750-23af871143a2

requisito essencial previsto no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal para a
concessão da prisão domiciliar"- fl.27. Da mesma forma, não foi demonstrado nestes
presentes autos sua imprescindibilidade.
Nesse sentido:
"A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de
pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único
responsável pelos seus cuidados" (AgRg no HC n. 775.433/SP, Quinta
turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
-, o que
1/12/2022)
não ocorreu no caso”(AgRg no HC n. 870.527/PE, minha Relatoria,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há
nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se encontra
em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.”
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 3.064.347/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
1.032.833/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA53858039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:20
Código de Controle do Documento: 71510b30-01bf-4873-9750-23af871143a2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0434752-1
HC 1.050.022 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50109953720258210038 50124910420258210038 52841229020258217000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: SAMUEL PASSOS DE MATTOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: BRUNO MAFIOLETTE LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: AÍRTON CARBONEL LICHT - RS085087
CORRÉU
: BRUNO MARCILIANO DE JESUS
CORRÉU
: HENRIQUE DE ALMEIDA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO MAFIOLETTE LAURINDO (PRESO)
ADVOGADO
: AÍRTON CARBONEL LICHT - RS085087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485809=40164155@
2025/0434752-1 - HC 1050022 Petição : 2025/0119661-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:32:51
Código de Controle do Documento: 2EA8F7C4-697F-4F7E-BF0E-AD8DE9139865